Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725346-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SARAH CAROLINA AVELINO PIAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MAVENCLAD. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. USO DOMICILIAR. CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista desde que observados os alguns parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no rol. 2. A Lei no 14.545, de 21/09/22, estabeleceu novos requisitos para admitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 3. Demonstrada a satisfação de todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, nos EREsps no 1.889.704/SP e no 1.886.929/SP, bem como as condições impostas pela Lei no 14.454/22 para obrigar a seguradora a cobrir os procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, ainda que não estejam previstos no rol da ANS, deve ser mantida a sentença que condenou a operadora de saúde a fornecer o medicamento prescrito, ainda que para uso em regime domiciliar. 4. Acórdão mantido. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, sustentando inexistir obrigatoriedade legal de custeio de medicamento de uso domiciliar para tratamento de esclerose múltipla, ao argumento de que apenas os fármacos de caráter antineoplásico são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, nos termos do artigo 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, da Lei no 9.656/1998. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE. PACIENTE MENOR DE IDADE. MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 13/6/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.076.601/MG (relator Ministro Humberto Martins, DJe de 1o/3/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024